Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728151-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Francisco de Oliveira Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Oliveira Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0711043-61.2023.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 198750867, na qual foram homologados os cálculos apresentados pela contadoria judicial e determinada a expedição de requisitórios. A parte embargante aduz omissão quanto a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, para fins de expedição de RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação coletiva n. 32.159/1997, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O título judicial transitou em julgado em 11 de março de 2020, consoante ID 97482457, página 66. A Lei distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor com a publicação em 19 de junho de 2020. A formação do título judicial exequendo se deu na vigência da Lei distrital n. 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso. Deve prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nos autos do RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Esse também é o entendimento firme do e. TJDFT: "2. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. 2.1. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 2.2. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPVs. 2.3. Embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI)" (Acórdão 1351225, 07097438920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021). Além disso, o e. TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Vejamos DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se aplica a Lei distrital n. 6.618/2020 à espécie e sim a Lei distrital n. 3.624/2005, vigente no momento da formação do título judicial. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Cumpra-se a decisão de ID 198750867. O processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0711921-06.2024.8.07.0000, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61321001), em síntese, que é credor de montante com natureza alimentar. Acrescenta que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) passou a ser quantificada em 20 (vinte) salários mínimos pela Lei distrital no 6.618/2020 e deve ser imediatamente aplicada ao caso concreto, tendo em vista a sua natureza processual e em respeito ao princípio da segurança jurídica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de RPV em relação ao crédito quantificado em até 20 (vinte) salários mínimos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 61321003 e Id. 61321004). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de RPV. A Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, alterou a Lei local no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salário mínimos. Em que pese a aplicabilidade imediata da referida lei, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, de acordo com a norma prevista no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. A RPV a ser expedida em favor do credor, portanto, deve ter como parâmetro a Lei vigente no momento do requerimento de deflagração do incidente de cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública. Assim, a legislação a ser aplicada é a vigente no momento do requerimento formulado pelo credor, solução que melhor se ajusta à preservação da segurança jurídica. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. LEI DISTRITAL N 5.475/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requisição de pequeno valor deve ter por base a data do início da execução. Assim, a Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, a qual aumentou o teto da requisição de pequeno valor para 40 salários mínimos, não alcança as execuções iniciadas na vigência da legislação anterior. 2. Agravo não provido. (Acórdão 928257, 20150020302546AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 247/265)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. CRÉDITO HUMANITÁRIO. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR NO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO RPV. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA). ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Caso em que o tribunal de origem adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o limite previsto pelo art. 100, § 2o, da CF/88, deve incidir em cada precatório isoladamente, sendo inviável a extensão a todos os títulos do mesmo credor, de forma que, ainda que o mesmo credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, terá direito à preferência em todos eles, respeitado o limite referido em cada um isoladamente. III - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que, não obstante a aplicação imediata da lei que reduz o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência de tal lei, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da utilização do mecanismo da RPV. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 44.071/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No que diz respeito à constitucionalidade da lei em questão, deve ser observada a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que ratificou a constitucionalidade de leis estaduais similares à Lei no 6.618/2020 do Distrito Federal. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra da Excelsa Suprema Corte: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A inobservância do prazo previsto no artigo 66, § 4o, da Constituição Federal para o Poder Legislativo apreciar o veto do chefe do Poder Executivo a projeto de lei acarreta tão somente a inclusão da matéria na ordem do dia da sessão imediata e o sobrestamento das demais proposições até sua votação, não se podendo extrair do texto constitucional a caducidade ou preclusão desta prerrogativa do Poder Legislativo. 2. A Constituição Federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisões judiciais deverão se dar por meio de precatórios (artigo 100, caput, CRFB). Nada obstante, o texto maior exclui de tal sistemática os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (artigo 100, § 3o, CRFB), podendo ser fixados valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, § 4o, CRFB). O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece o teto provisório das obrigações de pequeno valor para os entes subnacionais até a publicação das respectivas leis sobre a matéria (artigo 87, ADCT). 3. Não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Pode Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), nem tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 4.727, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2023; ADI 2.421, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2020; ADI 2.177, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019; ADI 5.293, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2017; ARE 878.911-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016, Tema 917; ADI 2.803, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014; ADI 3.394, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 24/8/2007. 4. O inciso I do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de “sessenta (60) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei”, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição. 5. O inciso II do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece que serão considerados obrigações de pequeno valor os “valores nominais quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia”. A norma não versa valor-teto de obrigações de pequeno valor, mas elege uma determinada categoria de dívidas provenientes de condenações judiciais da Fazenda Pública estadual cujo pagamento se dará sem a observância do regime de precatórios, independentemente do valor do débito, configurando exceção ao regime de precatórios não prevista na Constituição Federal. 6. As causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial. 7. O pagamento das obrigações de pequeno valor mediante requisição deve observância estrita às balizas estabelecidas no texto maior, competindo aos legisladores ordinários de cada ente federativo tão somente fixar os valores-teto das referidas obrigações, sendo-lhes vedado ampliar a dispensa de precatórios para outras hipóteses, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1o do artigo 1o da Lei estadual 8.428/2003.” (ADI 5706, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o credor, ora recorrente, formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva aos 25 de setembro de 2023, ou seja, após o início da vidência da Lei no 6.618/2020 (Id. 173160340 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que a Lei local no 6.618/2020 é constitucional e, portanto, está a produzir efeitos jurídicos válidos, devendo ser aplicada à hipótese concreta, com a subsequente determinação de expedição de RPV no montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos jurídicos da decisão interlocutória ora impugnada pode causar dano econômico indevido ao recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a expedição de RPV em relação ao crédito quantificado em até 20 (vinte) salários mínimos. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator